Tribunal: TJPA
Processo: 0013181-49.2009.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013181-49.2009.8.14.0079

APELANTE: MARIA AUGUSTA DA CUNHA BORGES, ALEI SANDRA FARIA MAIA, PAULO RONALDO BATISTA, RAIMUNDO VENANCIO RODRIGUES CORREA, NUBIA EDIANE GOMES MONTEIRO, LUCILENE MARTINS CARVALHO, TEREZINHA DE SOUZA DA SILVA, TALMA MARIA CALDEIRA DE MORAES, DORACI VALES DOS SANTOS, JUCILENE RIBEIRO MARINHO, MARIIZA DE OLIVEIRA, REGIANE DE SOUZA BRAGA, MICILENE DIAS RIBEIRO DA SILVA, SAMUEL DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO FARIAS, MARIA ALVES FONSECA, BENEDITA BRAGA DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO FERREIRA, AUREA SELMA DA SILVA FARIAS, MARIA ROSA MARINHO MAIA, MARIA LIGIA BATISTA DA SILVA, FLORODILCE ATAIDE MONTEIRO, ANA MARIA DO CARMO VASCONCELOS, OSMARINA MORAES MACEDO, VALDIR DIAS GARCIA, ROBSON JUNIOR PINHEIRO DA SILVA, MARILDA DE ALMEIDA MACHADO, MARIA PALMIRA OLIVEIRA COSTA, VALDELICE MARIA MORAES DE PAIVA, EDNO PANTOJA BRAGA, JONES SILVA DE ALMEIDA, REGINALDO CORREA, VALBER DA FONSECA COSTA, ZENILDA TEIXEIRA NORMANDE, EDINALDA NAHUM DA COSTA, VERIMAR LUIZ ALVES COSTA, NOEMIA DOS SANTOS TRINDADE SOARES, DEJIANE FARIAS SOZINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICIPIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de exoneração de servidores municipais em razão da inobservância do devido processo legal, com fundamento nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. O embargante alegou supostas omissões e contradições no acórdão quanto à validade do concurso público originário e à fundamentação da nulidade do ato exoneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique a oposição dos embargos de declaração, ou se estes visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e fundamentada todas as questões relevantes à lide, especialmente ao reconhecer a nulidade da exoneração dos servidores municipais sem observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmulas 20 e 21 do STF; RE 378041).

5.

A alegação de contradição relativa à Ação Civil Pública nº 0005101-67.2007.814.0079 foi devidamente afastada no acórdão, que reconheceu a improcedência dessa ação, reforçando a arbitrariedade da exoneração administrativa unilateral.

6.

A pretensão do embargante de discutir a validade do concurso público e o direito aos vencimentos dos servidores destituídos, sob nova ótica, configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada na via dos embargos declaratórios.

7.

A inexistência de vícios autorizadores do art. 1.022 do CPC/2015 impede o acolhimento dos embargos, os quais revelam caráter manifestamente protelatório, ensejando a rejeição do recurso e a manutenção do acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 20 e 21; STF, RE 378041; TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0013181-49.2009.8.14.0079-
) opostos por
MUNICÍPIO DE BAGRE
contra o
MARIA AUGUSTA DA CUNHA BORGES E OUTROS
, para sanar alegada omissão, contradição e obscuridade no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, C
ONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO,
para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, bem como, a determinação genérica de abstenção e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES
, para condenar o Município à restituição dos vencimentos do período do afastamento indevido, observada a prescrição quinquenal e Tema 905 do STJ, a exceção dos que renunciaram ao direito e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,

para determinar que os honorários sejam fixados na fase de liquidação, bem como, para minorar a multa, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, alegando: a) omissão quanto ao enfrentamento da tese de autotutela administrativa e da validade da anulação do concurso público nº 001/2003; b) Contradição no reconhecimento do direito aos vencimentos retroativos de servidores supostamente investidos em concurso nulo; c) Obscuridade quanto ao número do decreto efetivamente anulado (Decreto nº 03/2005 ou 011/2005).

Em contrarrazões, os embagados pedem o não seguimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da lide, reconhecendo que, embora a Administração Pública possua competência para anular seus próprios atos (Súmula 473/STF), tal prerrogativa encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais, especialmente o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

Como expressamente consignado no acórdão:

"Há evidente ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal ao excluir os apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal"

O tribunal aplicou corretamente o entendimento consolidado nas Súmulas 20 e 21 do STF e no precedente RE 378041, segundo os quais servidores investidos em cargo público efetivo, ainda que em estágio probatório, não podem ser exonerados ad nutum sem processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, a autotutela não permite a violação de garantias constitucionais fundamentais.

No que diz respeito a tese de contradição, o próprio acórdão registra expressamente que a Ação Civil Pública nº 0005101-67.2007.814.0079, ajuizada especificamente para anular o concurso público questionado, foi julgada improcedente. Logo, a anulação administrativa unilateral foi arbitrária e destituída de fundamento.

Deste modo, considerando que a exoneração foi irregular por violar o devido processo legal constitucional, o direito aos vencimentos decorre logicamente da ilegalidade da exoneração, não de suposta nulidade do concurso originário.

Não existe obscuridade sobre os atos administrativos referenciados. O acórdão focou corretamente na nulidade do decreto exoneratório (nº 03/2005), que constitui o núcleo da controvérsia e o ato efetivamente impugnado na ação.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação ou esclarecimento.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025